Tribunal: CARF
Processo: 13983.000367/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O imposto de renda deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, devendo ser excluída da base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13983.000367/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.579 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
DONORINO SAVOLDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais. O imposto de renda deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação
ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é
de observância obrigatória, devendo ser excluída da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas
a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do imposto devido sobre os
valores recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem como aplicar as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13983.000367/2008-14
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.579 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000367/2008-14

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (suplente convocado(a)), Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto, Ricardo
Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 79 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 68 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 16 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra DONORINO SAVOLDI, CPF 250.205.529-68, foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 16 a 20, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2006,
ano-calendário 2005, formalizando a exigência de saldo de imposto a pagar no valor de
R$31.474,40, acrescido de multa de ofício e de juros de mora.
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, fls. 30 a 36, entre os quais foram alterados os rendimentos tributáveis de
R$19.075,28 para R$163.660,11 e o imposto retido na fonte de R$766,89 para
R$5.104,43.
Na declaração de ajuste anual foi apurado imposto a restituir no valor de R$573,06.
Inconformado, o interessado apresenta, a impugnação de fls. 3 a 12, instruída com os
documentos de fls. 13 a 25, argumentando, em síntese, que:
- dos valores recebidos, segue em anexo, comprovante do Recibo de Quitação e
Prestação de Contas, cópia da Nota Fiscal no 000.048 da empresa Guaresi &
Milléo, CNPJ no 05.699.283/0001-25, referente ao pagamento dos honorários
cobrados pela ação judicial, assim como comprovante da CPMF retida no valor
de R$ 549,42 e do IRRF no valor de R$ 4.337,54;
- os valores não foram lançados em sua declaração em virtude de ter obtido
informações que esses seriam isentos do imposto de renda;
- os valores foram recebidos acumuladamente, devido ao reconhecimento
judicial da existência de vantagens a serem incorporadas à remuneração do
contribuinte que deixaram de ser pagas pelo INSS. Deste modo, se tais valores
tivessem sido pagos mensalmente, estariam isentos da incidência do imposto de
renda ou teriam sofrido retenções de menor monta;
- não sendo acatada a isenção, os valores devem ser tributados de acordo com os
meses de competência e com a aplicação da alíquota correspondente, quando
cabível;
- a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente na forma como
efetuada na notificação de lançamento afronta os princípios constitucionais da
isonomia tributária e da capacidade contributiva;
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.579 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000367/2008-14

- a multa de 75% aplicada tem caráter confiscatório e deve ser diminuída a um
patamar que expresse melhor a justiça, não devendo ultrapassar o montante de
20% sobre o valor do tributo;
Ao longo da peça impugnatória, cita jurisprudência judicial que entende vir ao encontro
de seus argumentos e, por fim, requer:
- seja cancelada a notificação e as verbas recebidas sejam calculadas dentro de
suas devidas competências;
- caso não seja aceito o item acima, seja então concedido novo prazo para
retificação da declaração, excluindo da base de cálculo os valores repassados ao
advogado, e, reduzido o valor da multa;
- seja, assim, evitada a morosidade do procedimento judicial, em que comprova
que efetivamente não recebeu todos os valores constantes da notificação.
Em decorrência do disposto no 1o da Instrução Normativa RFB 1.061, de 2010, exarou-
se o Despacho Decisório à fl. 37 e o Termo Circunstanciado às fls. 35 e 36, alterando-se
o imposto suplementar de R$31.474,40 para R$21.472,38, em razão da dedução dos
honorários advocatícios no valor de R$36.371,00, resultando em rendimentos
tributáveis de R$127.289,11.
O contribuinte, em 14/05/2013, apresenta a petição à fls. 41 a 57, a seguir resumida:
- não concorda com os cálculos efetuados no Termo Circunstanciado, pois
somente foram deduzidos os honorários advocatícios, não sendo considerado o
disposto no art. 12 - A da Lei 7.713, de 1988 e alterações;
- a nova regra do art. 12-A é mais benéfica ao contribuinte. Pelo critério de
cálculo estipulado no referido artigo, mesmo considerando que o montante
recebido foi de R$ 108.213,83, sendo que nesses valores estão embutidos os
juros, que também não são passíveis de incidência de Imposto de Renda, os
valores são isentos de imposto, uma vez que se referem a 69 meses, ou seja, do
mês de jan/1998 ao mês de abri/2003;
- pelo principio da isonomia, não se pode tributar de forma diferente,
principalmente porque no ano de 2005 não havia na Declaração de Imposto de
Renda,
previsão
de
lançamento
de
RRA
(Rendimentos
Recebidos
Acumuladamente);
- judicialmente tem se entendido que a tributação dos valores deveriam ser pelo
regime de competência e não pelo regime de caixa. A nova regra do art. 12-A,
alterando a legislação que trata sobre o assunto, só veio a reconhecer o que os
Tribunais Superiores já vinham aplicando;
- na vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios têm natureza
indenizatória e, como tal, não sofrem incidência de tributação;
Para embasar sua defesa, cita jurisprudência judicial e o Ato Declaratório PGFN no 1, de
2009, requerendo:
- que seja declarada a ilegalidade da incidência do imposto de renda sobre o
montante recebido pelo autor e cancelada a notificação;
- a restituição dos valores pagos indevidamente com a correção pela taxa Selic,
evitando-se a morosidade do procedimento judicial;
- a produção de todas as provas admissíveis em direito, especialmente prova
documental inclusa e apresentação de demais documentos, reservando-se o
direito de usar os demais recursos probatórios que se fizerem necessários ao
deslinde da ação.
A Ementa do acórdão guerreado é reproduzida a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.579 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000367/2008-14

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
No caso de recebimento de rendimentos acumulados no ano-calendário
2005. aplica-se o disposto no art. 12 da Lei u° 7.713, de 22 de dezembro
de 1988.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/05/2014 (e-fl. 76), o sujeito
passivo interpôs, em 17/06/2014 (e-fls. 79), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente em ação judicial deve ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias
a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global, e que não incide
imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre rendimentos recebidos
acumuladamente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente no valor de R$108.213,83, uma vez que as despesas com honorários
advocatícios já foram acatadas cf. Termo Circunstanciado e Despacho Decisório n. 24 de
03/04/2013 (e-fls. 35/37).
Não há questões preliminares a serem aqui apreciadas.
Realmente urge na espécie a aplicação do regime de competência para o cálculo
mensal do imposto devido, mediante utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, ao teor da decisão proferida no RE no
614.406/RS – que declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88, que
determinava, para a cobrança do imposto incidente sobre rendimentos recebidos de forma
acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total recebido –
cuja decisão definitiva do STF no aludido feito, recebido na sistemática da repercussão geral,
é de observância obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 99 do RICARF.
Indene de dúvida que os aludidos rendimentos decorreram de demanda judicial
(fls. 22 e ss.), cuja tributação incidente correta deverá ser apurada mensalmente com base nas
tabelas dos meses que se referem os rendimentos recebidos, ao teor do entendimento editado
pelo STF,
Desse modo, com razão o contribuinte neste quesito, e a unidade da RFB
encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá manter a incidência do imposto de
renda no mês de recebimento, porém o cálculo deve considerar as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, realizando-se a apuração de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
No que tange aos juros moratórios aplicados na conta de liquidação judicial
elaborada (e-fls. 24 e ss.), também merece acolhida a pretensão recursal. De fato, ancorado na
recentíssima decisão proferida no RE no 855.091/RS, julgado na sistemática da repercussão geral
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.579 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13983.000367/2008-14

(Tema: 808) – portanto de observância obrigatória ao CARF, deve ser excluída da base de
cálculo a parcela a ele correspondente das verbas de natureza remuneratória pagas a destempo,
cabendo portanto a aplicação do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, acerca dos fundamentos
lançados no julgado proferido.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento ao recurso voluntário, para determinar o
recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da
base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem como
aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos
(regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 108
DF CARF MF
Original